Tribunal: TCU
Processo: 039.936/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13499/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.936/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denis Alisson de Barros Nunes (XXX.760.248-XX); Gabriel Jose Angelo Pereira (XXX.111.978-XX); Gabriel Mariano dos Santos (XXX.861.138-XX); Guilherme Afonso Venancio Nunes (XXX.768.498-XX); Joab dos Santos Monteiro (XXX.494.798-XX); Lucas Antonio da Silva (XXX.830.688-XX); Luis Gabriel de Carvalho (XXX.680.738-XX); Ricardo Henrique Reis de Toledo (XXX.871.408-XX); Tiago Mendes de Souza (XXX.426.138-XX); Yan Vieira de Carvalho Oliveira (XXX.695.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.